Tribunal: CARF
Processo: 10850.902829/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.902829/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.518 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. ERRO DE FATO NA DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS
DESPACHO DECISÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
A retificação da DCTF após o Despacho Decisório que não reconheceu integral
ou parcialmente o direito creditório pleiteado e não homologou a compensação
feita por meio de PER/DComp deve ser acompanhada de robusta
documentação comprobatória de eventual erro de fato cometido no
preenchimento da DCTF original.
Incumbe ao sujeito passivo o ônus de comprovar por meio da escrituração
contábil e fiscal o erro de fato na constituição de seu direito creditório perante a
União.
No caso vertente, a contribuinte logrou fazer a prova necessária e o crédito
deve ser reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o crédito no valor original de R$7.091,57 e homologar as
compensações até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.902829/2011-52
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.518 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902829/2011-52

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição – PER, por meio do qual a
contribuinte em epígrafe formalizou crédito perante a União em decorrência de pagamento
indevido ou a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF (cód. receita 0588 – IRRF
rendimento do trabalho sem vínculo empregatício) no valor original de R$ 7.091,57.
De acordo com a contribuinte, a origem do crédito seria um DARF pago em
10/04/2007 no valor de R$ 55.689,53.
O crédito foi indeferido pela autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB por meio de Despacho Decisório. A razão para o indeferimento foi a integral
utilização do valor pago para quitar débito declarado pela contribuinte em DCTF.
A contribuinte insurgiu-se contra a decisão administrativa e apresentou
manifestação de inconformidade. Em síntese, a impugnante alegou a ocorrência de erro de fato
no preenchimento da DCTF.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. No Acórdão no 12-
108.714 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJO,
ora guerreado, a autoridade julgadora a quo reconheceu que a contribuinte havia retificado a
DCTF e apresentado DIRF com o débito alegado, entretanto, não havia juntado a escrituração
contábil para fazer prova do erro de fato no preenchimento da DCTF original.
Irresignada com a decisão primeva, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na
peça recursal, alegou que o erro no preenchimento adviria de um único pagamento que teria sido
posteriormente parcialmente estornado. Juntou a contabilidade.
Era, em essência, o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto, trata-se de PER/DCOMP por meio do qual a contribuinte
formalizou crédito decorrente de pagamento indevido de IRRF no valor original de R$ 7.091,57.
O crédito foi indeferido pela autoridade fiscal em razão do pagamento ter sido
integralmente utilizado para quitação de débito declarado em DCTF.
A contribuinte alegou que havia cometido erro de fato no preenchimento da
DCTF ao declarar um débito de IRRF para o mês de 03/2007 no valor de R$ 55.689,53, quando
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.518 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902829/2011-52

o correto seria R$ 48.597,96. Para comprovar o valor, juntou DIRF entregue em 2008 e a
retificação da DCTF feita após o despacho decisório.
A DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação porque a contribuinte não logrou
juntar elementos probatórios da escrituração contábil para comprovar o alegado erro de fato.
No recurso voluntário, dialogando com a decisão recorrida, a contribuinte
esclareceu a origem do erro e demonstrou detalhadamente o valor requerido.
Para dar suporte às alegações, juntou partes dos Livros Razão e Diário, assim
como cópia do Recibo de Pagamento a Autônomo – RPA.
Esta Turma tem jurisprudência firme no sentido de acolher as alegações de erros
de fato no preenchimento da DCTF em processos de repetição de indébito por meio de
PER/DCOMP, em homenagem ao princípio da verdade material. Cito precedentes:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece - se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem,
com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014. (Acórdão CARF no 1401-003.876, de 11/11/2019)

DCTF. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO DECISÓRIO EM
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
A retificação da DCTF posterior ao Despacho Decisório que não reconheceu integral ou
parcialmente o direito creditório pleiteado e não homologou a compensação feita por
meio de PER/DComp deve ser acompanhada de robusta documentação comprobatória
de eventual erro de fato cometido.
Incumbe ao sujeito passivo o ônus de comprovar o erro de fato na constituição de seu
direito creditório perante a União. . (Acórdão CARF no 1401-003.613, de 18/07/2019)
Da mesma forma, esta Turma tem posição sólida no sentido de admitir a
apresentação de novos elementos de prova em sede de recurso voluntário, em processos de
repetição de indébito, quando a primeira instância deixa de reconhecer o direito creditório em
razão de falta de apresentação de elementos probatórios. Nestes casos, incide a exceção à regra
geral de preclusão conformada pelo artigo 16, § 4o, c, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.518 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902829/2011-52

II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (grifei)
Assim, compulsando os autos, verifico que a escrituração contábil apresentada
está de acordo com as demonstrações feitas na peça recursal e dá suporte às alegações da
contribuinte.
Conclusão.
Voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito no valor
original de R$ 7.091,57 e homologar as compensações até o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital